Tribunal: TJBA
Processo: 8085766-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085766-61.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALBERTO MACHADO FREITAS

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. REQUERIMENTO NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória na qual o autor alega não ter contratado empréstimo consignado, tendo requerido a realização de perícia grafotécnica para comprovar divergência entre assinaturas constantes no contrato e em seu documento de identidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pela não apreciação do pedido de perícia grafotécnica em caso de impugnação específica à autenticidade de assinatura em contrato bancário, com julgamento antecipado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeição da preliminar de impossibilidade de concessão da gratuidade da justiça, uma vez que o benefício já foi deferido pelo juízo de origem e não há elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

4. Configuração de cerceamento de defesa pela não apreciação do pedido de perícia grafotécnica expressamente formulado pela parte autora em réplica, com impugnação específica à autenticidade das assinaturas constantes no contrato apresentado pelo banco.

5. Aplicação do art. 429, II do CPC, segundo o qual o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento quando houver impugnação quanto à sua autenticidade.

6. Incidência do Tema Repetitivo 1061 do STJ, que estabelece que, havendo impugnação à autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade.

7. A realização da perícia grafotécnica se mostra útil e necessária para o deslinde do feito, constituindo a única prova capaz de elucidar a dúvida em relação à autenticidade das assinaturas, sendo o julgamento antecipado da lide inadequado na espécie.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso a que se dá provimento para invalidar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para abertura da instrução processual, especialmente com a produção de perícia grafotécnica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 369; 429, II; 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846649/MA (Tema Repetitivo 1061); TJ-BA, Apelação 81820064920228050001; TJ-BA, Apelação 80015306120208050138.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8085766-61.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
ALBERTO MACHADO FREITAS
e como apelado
BANCO C6 S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04